Tribunal: STF
Processo: Rcl 41091
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Nova Lima afirma haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho local, no processo nº 0011559- 13.2015.5.03.0165, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 4 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra ter o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ajuizado ação coletiva visando, em sede de tutela provisória, impedir atrasos no pagamento de salários e décimo terceiro dos substituídos, relativamente a 2015, sob pena de multa diária. Intimado para apresentar manifestação em 48 horas, esclarece implementado pedido de liminar. Diz da ratificação do pronunciamento na sentença, surgindo o descompasso.
    Sustenta contrariado o decidido no processo objetivo, no qual declarada a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.494/1997, ficando impedido o deferimento de tutela provisória contra o Poder Público nas situações versadas no preceito. Frisa inviável implemento de medida acauteladora contra a Fazenda Pública a esgotar, no todo ou em parte, o objeto da demanda, conforme previsto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Discorre sobre a crise financeira vivenciada. Conclui inobservados o artigo 5º, incisos II e LV, da Constituição de 1988 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula. Sublinha em curso execução provisória, estando em jogo a satisfação do montante aproximado de 32 milhões de reais.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução provisória e da decisão que implicou pagamento de multa decorrente do atraso na quitação das parcelas. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado.
    2. O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que decisão proferida pelo tribunal substituirá o ato impugnado que tiver sido objeto de recurso. Quando formalizada a reclamação, em 28 de maio de 2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região já havia examinado, em 8 de novembro de 2016, recurso ordinário protocolado contra a sentença, tendo-o provido parcialmente para reduzir a multa estipulada. É inadequado o direcionamento da irresignação contra a sentença. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator